Tribunal: TJPA
Processo: 0057429-06.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057429-06.2015.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ESPÓLIO DE RAIMUNDO CAMURCA DE MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0057429-06.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RAIMUNDO CAMURÇA DE MENEZES

ADVOGADOS :

PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586 E RAFAEL AMARAL DIAS – OAB/PA 31.353

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO VIABILIZADO POR AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA INTERNA.
XTANDI(ENZALUTAMINA) 40 MG
.
MEDICAÇÃO
OFF-LABEL
DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1

“
Compete ao relator:

negar provimento ao recurso contrário:

à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores. “Inteligência do artigo 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

1.1

A existência de autorização legislativa interna viabiliza o julgamento monocrático

da matéria dado fartos e pacíficos precedentes da Corte de Justiça e das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis.

2

As Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e busca irrestrita à mantença da vida do paciente oncológico.

4

Recurso de

Agravo Interno em

Apelação Cível conhecido e improvido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0057429-06.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RAIMUNDO CAMURÇA DE MENEZES

ADVOGADOS :

PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586 E RAFAEL AMARAL DIAS – OAB/PA 31.353

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs

Agravo Interno em Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

14284928, páginas 1-20), que conheceu e negou provimento ao Recurso, mantendo-se irretocável a antipatizada em seus demais termos.
[1]

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. ANTINEOPLÁSICO ORAL XTANDI(ENZALUTAMINA) 40 MG. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO À CONDICIONANTES DANO MORAL IN RE ISPA. DANOS MATERIAIS. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. “O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. Em caso de tratamento médico ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” Inteligência do artigo 1º, §§ 12 e 13, da Lei nº 14.454/2022.

1.1. Admite-se a cobertura de exames, tratamentos de saúde e prescrição de fármacos não incluídos no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde- ANS, quando de eficácia médica, farmacológica e cientificamente comprovada.

1.2. O tratamento oncológico que envolve o uso da medicação antineoplásico oral XTANDI(ENZALUTAMINA) 40 MG é de cobertura obrigatória.Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal ddo Estado do Pará.

2. A negativa de cobertura ao tratamento fármaco gera dano moral in re ipsa,cujo valor de 5.000,00(cinco mil reais) é devido e razoável, mantendo-se intacto o ônus da sucumbência dado o resultado recursal obtido.

3. Danos materiais caracterizados quando da aquisição do fármaco pelo paciente na esperança de sobrevivência à doença grave, dada a recusa de fornecimento da medicação pela Operadora de Plano de Saúde.

4. Recurso de Apelação conhecido e improvido monocraticamente.”

(Pje ID

14284928,

página 1).

Em razões recursais,
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta

que:

” IV – MÉRITO.

IV.1. Da necessidade de reforma da decisão recorrida. Ausência dos requisitos autorizadores.

Com relação a probabilidade do direito, conforme os fundamentos elencados no recurso de Apelação, evidente que, tendo em vista que é beneficiária de plano de saúde regulamentado pela Lei nº 9.656/1998, é submetida às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, a pessoalidade no pedido requerido, à época dos fatos, é dissonante ao que dispunha a Lei e o contrato celebrado.

O tratamento pretendido, bem como a especialidade médica apontada no laudo médico, infelizmente, como demonstrado cabalmente no bojo da referida apelação, que o fornecimento da medicação NZALUTAMIDA (XTANDI), não estava elencado no Anexo II da Resolução Normativa nº 338/2013. No firmamento do contrato, restou acertado entre as partes que o contrato é regulamentado pela lei 9.656/1998 e submetido às regras estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

Com efeito, cabe a esta autarquia editar as normas referentes à garantia de atendimento dos beneficiários de planos privados de assistência à saúde, bem como a respeito da garantia de atendimento na hipótese de ausência ou inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto/plano de saúde, tendo-a feito por meio de Resoluções Normativas, estando em vigor, atualmente, a RN 259/2011- ANS, a qual expõe diferentes situações que poderão ocorrer quando o beneficiário precisar de atendimento.

Desde modo, é importante esclarecer que a negativa de cobertura para o procedimento requerido pela parte adversa se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c RN 338/2013/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, haja vista que o medicamento requerido não consta no referido rol, conforme previsto em documento comprobatório de ID nº 53552194, de forma que seu custeio pelo plano de saúde somente seria obrigatório de houvesse cláusula contratual prevendo sua cobertura, o que não ocorre.

Ainda, é importante expor a parte adversa pugna pela compensação dos valores gastos com a aquisição do fármaco requerido, alegando que tais valores deveriam ter sido pagos pela UNIMED. É preciso que se analise ainda os requisitos que ensejam a indenização. O dever legal de indenizar surge da conjugação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, que dispõem que, aquele que violar direito alheio em razão de prática comissiva ou omissiva, negligência, imprudência ou imperícia, comete ato ilícito e é obrigado a indenizar perdas e danos, ainda que exclusivamente moral.

No mesmo sentido, o art. 6°, VI, do Código de Defesa do Consumidor informa que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Neste diploma legal encontra-se consagrada a responsabilidade objetiva do prestador de serviços, conforme os ditames do seu art.14. Portanto, nestes termos, para que seja caracterizada a responsabilidade civil objetiva do prestador de serviços, faz-se necessária a demonstração: 1) do ato ilícito praticado; 2) do dano sofrido por outrem; e, 3) do nexo de causalidade existente entre o ato ilícito e o dano.

Ou seja, a responsabilização independe apenas da demonstração da culpa do agente, mas não prescinde da demonstração dos demais elementos caracterizadores. Ocorre que, no caso em tela, falta o primordial requisito da ilicitude da conduta, pois em nenhum momento a empresa ré adotou qualquer conduta comissiva ou omissiva contra a parte contrária.

Ao oposto, toda a conduta da Apelante encontra-se respaldada no ordenamento jurídico pátrio, agindo a mesma sempre no exercício regular de seu direito e em estrita observância aos termos do contrato pactuado.

O polo contrário tenta caracterizar a ilicitude da conduta da ora requerida alegando abusividade da cláusula contratual, todavia, conforme amplamente demonstrado, todos os atos se deram em consonância com a lei e as normas que regulamentam o setor, além de estarem claramente expostos no contrato firmado entre as partes, de forma que não há ilegalidade nas negativas, impossibilitando qualquer devolução de valores à Requerente.

Sendo assim, a probabilidade do direito em favor da agravante é de inegável incidência no caso em concreto, pois, consoante o princípio constitucional da legalidade, na época dos fatos, não havia a obrigação da Requerida em fornecer tal medicamento, logo, não houve ato ilícito praticado pela UNIMED, devendo a apelação ser conhecida, in totum.

Por fim, ante todo o exposto, merece ser revogada a decisão monocrática ora agravada, uma vez que não está de acordo com a legislação e jurisprudência vigente época dos fatos, de modo que, não há que se falar no preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, tampouco na probabilidade do direito.

V – DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO

O que se pretende demonstrar neste tópico é que, no caso concreto, houve avocação de competência recursal indevida, permitida, em tese, pelo art. 133, XI do Regimento Interno deste Tribunal.

Dois são os efeitos corolários da argumentação que será apresentada: (i) a decisão monocrática é nula, pois viola competência recursal absoluta da Turma para julgar e indeferir o agravo de instrumento, uma vez que o caso em concreto não se enquadra em nenhuma das possibilidades de julgamento monocrático estabelecidas pelo art. 932 do CPC; (ii) o art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é inconstitucional, eis que alarga competência recursal do relator, tratando de matéria processual, enquanto a Constituição Federal alude que é competência privativa da União legislar sobre Direito Processual (art. 22, I da Constituição Federal de 1988).

Quanto ao primeiro efeito, vejamos.

O CPC, nos artigos 929 a 946, trata da ordem dos processos no tribunal. Esses dispositivos aplicam-se a qualquer processo que tramite no tribunal: recursos, ações originárias, remessa necessária, incidentes; enfim, todos os processos que ali tenham curso se submetem a estas regras.

Em geral, o procedimento no tribunal tem duas fases distintas: uma perante o relator, a quem se atribui a função de praticar todos os atos até a sessão de julgamento e a outra, perante o colegiado, que tem por finalidade o debate e o julgamento do caso.

Os julgamentos nos tribunais, devem, a princípio, ser realizados de forma colegiada, até porque essa é uma das razões do duplo grau: oferecer ao jurisdicionado a possibilidade de ver sua demanda julgada por um órgão colegiado, em que se sopesam as razões de cada parte de forma mais detida e debatida. Assim, os órgãos julgadores são, essencialmente, colegiados.

Essa conclusão é de especial importância, principalmente em razão da argumentação de inconstitucionalidade do art. 133, XI do Regimento Interno, aqui esposada.

É que o art. 96, I, alínea “a” da CF atribui aos tribunais a possibilidade de elaborar regimento interno dispondo sobre competência dos seus órgãos jurisdicionais. Este Tribunal pode ter se baseado neste dispositivo para editar o art. 133. Ocorre que de pronto percebe-se que o artigo fala em “órgão”. Órgão é um organismo, uma junção de elementos, nunca composto de um só elemento. Assim, a permissão do art. 96 da CF não atinge os poderes do relator, regulados por lei federal. Mas este tema será destrinchado de maneira mais detalhada em outro momento.

Seguindo no primeiro efeito, o relator foi autorizado a julgar, monocraticamente, os recursos, proferindo decisão final de mérito, nas hipóteses do artigo 932, IV e V do CPC.

Assim, o relator pode negar provimento ao recurso que for contrário a: a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência (art. 932, IV, CPC).

Veja-se que todas as hipóteses de julgamento monocrático do recurso são permitidas em razão de precedentes obrigatórios. O legislador conferiu essa possibilidade ao relator apenas em hipóteses específicas, relacionadas ao art. 927 do CPC.

A razão é óbvia, mas importante de ser ressaltada. O sistema de precedentes obrigatórios, sem exceção, pressupõe um amplo debate acerca da questão de direito decidida. A obrigatoriedade do precedente se legitima justamente porque houve uma decisão passada pelo crivo de procedimentos permeados de dialeticidade. Todos – frise-se, todos – os precedentes que se denomina de obrigatórios, estão inseridos nessa lógica dialética.

Não pode o relator julgar sozinho o recurso quando bem entender, ou em hipóteses atípicas. O julgamento unipessoal de mérito, pelo relator, deve ser considerado, portanto, como hipótese excepcional, que foge à regra da colegialidade das decisões em tribunal.

Fora das hipóteses do art. 932, IV, não pode o relator negar provimento ao recurso de forma unipessoal, até porque diversas garantias processuais seriam tolhidas do recorrente. A título de exemplo: o recorrente, diante de uma decisão unipessoal de mérito, fica impossibilitado de sustentar oralmente as razões do recurso, direito assegurado pelo art. 937 do CPC.

Quanto ao agravo de instrumento, mais especificamente, fica muito claro que a regra é o julgamento colegiado. O art. 1.020 do CPC preceitua que após a oportunidade de contraditório “o relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado”. Ora, se deve solicitar data para julgamento, é claro que este será realizado em sessão colegiada, e não pelo relator, exclusivamente.

Para dar fim a este primeiro ponto, ressalta-se que “jurisprudência dominante” (termo constante da alínea “d” do inciso XI, art. 133 do Regimento Interno – TJPA) não é, nem de longe, precedente obrigatório, pelas mais variadas razões, mas a mais simples e fácil de se verificar é que, “jurisprudência dominante” é um conceito totalmente aberto. Não existem parâmetros objetivos para se aferir a jurisprudência dominante do tribunal e, se houvessem, estes não foram demonstrados na decisão em comento.

Ora, se fosse vontade do legislador que a “jurisprudência dominante” funcionasse como precedente obrigatório, não haveria sequer motivos para criar procedimentos tão rebuscados como o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou o procedimento a que submetem os julgamentos de recursos extraordinários e especiais repetitivos, eis que bastaria invocar a “jurisprudência dominante” para decidir.

Quanto ao segundo efeito supracitado, a recorrente pretende demonstrar e requerer a declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno – TJ/PA.

O art. 133, XI, alínea “d” estabelece que o relator poderá negar provimento a recurso quando verificar que este está em dissonância com a “jurisprudência dominante” na Corte. Trata-se de alargamento inconstitucional dos poderes do relator. Por óbvio que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma com caráter processual, isto é indiscutível.

O art. 22, I da CF preceitua que é competência privativa da União legislar sobre normas processuais, cabendo aos tribunais editarem normas complementares e de sistematização sobre o funcionamento interno de seus respectivos órgãos (art. 96, I, alínea “a”, da CF).

Ora, não se nega que os tribunais têm autonomia para editar normas regulamentadoras de procedimento em seus regimentos internos, desde que essas normas não tratem especificamente sobre direitos processuais. A discussão que pode ser levantada aqui é: os poderes do relator têm caráter processual? E, diante dessa pergunta, outra não pode ser a resposta que não seja: sim. Os poderes do relator são verdadeiros poderes de julgamento, que dizem respeito à finalidade da atividade jurisdicional. Nenhuma norma que diga respeito ao objetivo final da jurisdição pode ser percebida como meramente procedimental. O Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade (portanto, precedente obrigatório, de acordo com o 927 do CPC) seguiu a mesma linha de raciocínio aqui aludida. Veja-se:

(...)

O próprio Supremo já decidiu que normas que versam sobre “poderes” que dizem respeito à relação processual possuem caráter processual, portanto, devem ser reservadas à competência privativa da União (art. 22, I, da CF).

A lógica é cristalina: há inconstitucionalidade formal no dispositivo aqui aludido, eis que confere novos poderes de julgamento ao relator, poderes estes que não estão estabelecidos no Código de Processo Civil, este sim, campo correto para tratar do assunto.

No caso de o Tribunal verificar a necessidade de alargamento de competência do relator, que faça um movimento político para aprovar lei nacional neste sentido, mas de modo algum pode fazê-lo via regimento interno.

Ainda examinando o julgamento da ADI 2.970-3 do DF (supracitada), consta no voto vencedor (Min. Ellen Gracie), seguido por unanimidade, que “Nessa direção, esta Corte, ao apreciar regra que fixava, em regimento, o quórum necessário para se considerar tomada, com eficácia, uma decisão de Turma do Superior Tribunal de Justiça, concluiu tratar-se de tema inserido na seara processual, alheio aos assuntos de regimento, uma vez que ‘o dispositivo fixa um requisito da existência mesma das decisões de um órgão colegiado’ (voto do Min. Sepúlveda Pertence no HC 74.761, rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 12.09.97).”

Ora, pode-se extrair do acórdão que a verdadeira ratio decidendi do mesmo foi justamente a conclusão do Supremo de que qualquer norma que trate de poderes de julgamento é norma processual, portanto, reservada à competência da União, e nunca de regimento interno dos tribunais.

Diante de tudo que foi exposto até aqui, a agravante requer que este Tribunal declare a inconstitucionalidade incidental do art. 133, XI, alínea “d” do Regimento Interno do TJ/PA e, por conseguinte, declare a nulidade da decisão monocrática que negou provimento a apelação, bem com determine que o Agravo Interno seja submetido a julgamento da respectiva Turma competente.

Por fim, a CF, em seu art. 97, preceitua que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.

Nesse caso, o art. 172 do Regimento Interno do TJ/PA determina que os órgãos fracionários, se suscitarem inconstitucionalidade, remeterão os autos, com o acórdão, ao Pleno. Assim, no caso de ser acatada a alegação de inconstitucionalidade aqui esposada, requer que esta colenda Turma remeta, logo após a lavratura do acórdão, os autos ao Plenário deste Tribunal.

Caso esta Corte não aprecie a inconstitucionalidade formal aqui apontada, requer desde logo que dê provimento ao presente agravo interno pelas razões expostas alhures.

VI. A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DA APELAÇÃO E DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO

Por fim, o perigo de dano se consubstancia no fato de que a parte agravante deixará de receber, caso se aguarde a finalização do processo para decidir pela legalidade do reajuste efetuado em consonância com as previsões contratuais, uma monta extensamente elevada a título de mensalidade, de forma a prejudicar sua saúde financeira sem qualquer razão plausível para tanto.

Com efeito, insta salientar que o deferimento de liminares dessa natureza causa para uma operadora de saúde um ônus muito grande, considerando a massificação das demandas que envolvem o mesmo objeto em outros processos. Tal multiplicação, que sequer se funda na probabilidade do direito para ser deferida, como já salientado, aponta de maneira evidente o impacto e o desequilíbrio financeiro que liminares desta natureza causam para uma Operadora de Saúde.

A Unimed Belém, dado o exposto, reforça que a perpetuação dos efeitos de uma liminar da natureza pretendida pela parte adversa poderia inviabilizar a continuidade da atividade econômica exercida por esta Operadora de Saúde, colocando em risco todo o exercício da cooperativa.

Além do mais, vale destacar que a operadora requerida é responsável pela prestação de plano de saúde a milhões de beneficiários, de modo que o deferimento das liminares em desacordo com o cálculo atuarial de contraprestação que visa a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de prestação de serviço de saúde sem dúvidas ocasionaria um colapso econômico na prestação do serviço na agravante, de modo a inviabilizar a continuidade de sua atividade e a prejudicar milhões de beneficiários que dependem de seus serviços.

Portanto, requer que este Juízo entenda e determine que o tratamento do autor seja realizado em clínica credenciada, não acatando os pleitos do autor.

Nesses termos, seguindo o princípio da segurança jurídica e conforme a veracidade do direito alegado, não há razão para que o MM. Juízo deixe de conceder o efeito suspensivo pleiteado, nos moldes do Agravo de Instrumento interposto, bem como deste Agravo Interno, considerando que estão presentes todos os requisitos para tanto.”

E, ao final, requer:

“
VII- CONCLUSÃO

1.

Por todo o exposto, espera o agravante seja conhecido e provido o presente AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão monocrática recorrida e, caso assim não entenda, que determine a colocação do feito em mesa, independentemente de revisão e inscrição, para efeito de julgamento, observadas as formalidades legais.

2. Requer-se, doravante, que todas as intimações do presente feito sejam realizadas em nome de LUCCA DARWICH MENDES, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 22.040 e ARTHUR LAÉRCIO HOMCI, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Pará, sob o nº 14.946. “(Pje ID 14712908, páginas 1-16).

Contrarrazões

apresentadas e
ESPÓLIO DE RAIMUNDO CAMURÇA DE MENEZES
sustenta que:

“3
– DAS RAZÕES RECURSAIS PARA MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

3.1 – DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA JULGAMENTO EM SEDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROLETATÓRIO DA AGRAVANTE.

No que diz respeito aos argumentos trazidos pela agravante, tornam-se incompreensíveis ao citar agravo de instrumento como recurso apresentado anteriormente, quando na verdade, a agravante, interpôs recurso de apelação e este fora devidamente rejeitado, consoante e acertado entendimento da relatora. Ademais, a decisão monocrática cita diversas jurisprudências deste Egrégio Tribunal, demonstrando, sem qualquer dúvida, o posicionamento dominante desta Corte, pelo que se amolda perfeitamente ao art. 133, XI, d, do Regimento Interno.

Ainda nessa linha de raciocínio, o art. 932, II do CPC, diz respeito ao apreciar o pedido de tutela provisórias em recursos, o que não se coaduna ao caso. Pois, o agravante interpôs, anteriormente, recurso de apelação em que suas razões recursais foram devidamente rechaçadas pelo relator, sendo contrária até mesmo ao entendimento dos Tribunais Superiores, o que se coaduna ao art. 932, IV, b, e VIII do CPC.

Indo mais além, as razões recursais da agravante são totalmente desconexas e contraditórias ao caso, ao tentar demonstrar que o perigo de dano se consubstancia pelo fato de que agravante deixará de receber quantia por reajuste do plano, sendo caso diverso ao que se discute. Veja-se o trecho citado:

Por fim, o perigo de dano se consubstancia no fato de que a parte agravante deixará de receber, caso se aguarde a finalização do processo para decidir pela legalidade do reajuste efetuado em consonância com as previsões contratuais, uma monta extensamente elevada a título de mensalidade, de forma a prejudicar sua saúde financeira sem qualquer razão plausível para tanto. (...) Portanto, requer que este Juízo entenda e determine que o tratamento do autor seja realizado em clínica credenciada, não acatando os pleitos do autor.

Diante de tal conduta da agravante, requer pela condenação por litigância de má-fé, primeiro porque não se discute reajuste de plano ou suspensão de pagamento e que, segundo, o autor faleceu no curso da ação, o que torna injustificável o argumento trazido pela recorrente. Sendo assim, pugna pela rejeição do Agravo Interno, consoante se tratar de mero recurso protelatório em que se discute matéria estranha ao presente caso. Além de que, este Egrégio Tribunal possui entendimento consolidado sobre o tema, o que se admite a manutenção da decisão monocrática em seus próprios termos.

3.1. DA INCLUSÃO DA ENZALUTAMIDA NO ROL DA ANS. INOBSERVÂNCIA DAS ATUALIZAÇÕES NO ROL DE PROCEDIMENTO DA ANS. APROVAÇÃO DA ANVISA EM 2014.

A agravante aduz que tal obrigatoriedade estaria em desencontro com a norma vigente à época do fato e com os entendimentos dos Tribunais Superiores, sustentando inexistir conduta ilícita praticada pela agravante que ensejasse condenação por danos materiais e morais.

Na própria argumentação da agravante, esta trouxe hipóteses que mitigam o rol taxativo da ANS, a saber pela comprovação da eficácia, à luz das ciências de saúde. O que está fartamente comprovado nos autos, incluindo pela recomendação médica e pela própria aprovação de tal medicamento pela ANVISA, pois se houvesse qualquer incongruência da eficácia de tal medicamento, este não seria aprovado pela ANVISA.

Por conseguinte, a agravante trouxe em suas razões recursais, o entendimento do STJ sobre o assunto, o qual o tribunal da cidadania havia fixados pontos sobre o rol taxativo da ANS e condicionado à exceção do rol em casos específicos, como abaixo descrito:

(...)

Note-se que no próprio acórdão do STJ (EREsp 1886929 e EREsp 189704) descrito pela agravante, o próprio STJ definiu exceções à regra, a saber pelo item 2, quando houver outro medicamento eficaz para o tratamento do paciente, o que no presente caso foi demonstrado que o paciente foi submetido a todos os tratamentos e medicamentos e nenhum surtia efeito como o Xtandi. Ademais, no item 4, vejamos que nos requisitos exigidos, a apelante sequer trouxe qualquer elemento que comprovasse o Xtandi ter sido indeferido pela ANS ou que não haja recomendação de junta médica, muito pelo contrário, há diversos artigos científicos que tratam sobre o medicamento e como ele tem sido cada vez utilizado.

Diante disso, fica mais evidente o descumprimento da apelante frente ao tratamento do apelado, quando não há indícios de que houve indeferimento do medicamento no país. Para não restarem mais dúvidas sobre o assunto, o agravado trouxe documentos que comprovam a recomendação do Enzalutamida/Xtandi pela ANS, conforme se antevê pelo documento anexado ao ID de nº 14264973, extraído do site do governo federal, a saber:

https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-dasociedade/consultaspublicas/cp81/medicamentos/re_245_enzalutamida_ca_de_prostata.pdf .

Nesse sentido, o próprio Tribunal da Cidadania se posicionou sobre o medicamento Enzalutamida, abaixo transcrito:

(...)

Diante do exposto, resta evidente o posicionamento do STJ sobre o tema, inclusive é citado da mitigação do rol quando há evidência à luz da medicina, o que já existia no ato da propositura da ação, sendo fator determinante na condenação da agravante em danos materiais e morais.

Tendo em vista pela negativa do fornecimento do medicamento, o paciente viu-se obrigado a arcar com os custos na aquisição do fármaco para prolongar sua vida e que lamentavelmente veio a óbito no curso processual, algo que sequer a agravante se deu ao trabalhar de tomar conhecimento, pois ainda tem o desrespeito ao citar em suas razões recursais que o paciente deverá ser tratado em clinica credenciada, quando o autor da ação faleceu no curso da ação. Note-se o descaso da agravante em trazer um recurso protelatório em que se discute a sua responsabilidade civil na negativa de fornecimento do medicamento, mesmo diante de tutela deferida, vide ID nº 14264921.

Indo mais além, cabe transcrever trecho da decisão em que se deferiu o pleito do agravante. Em acertada decisão, o juízo em consignação sumária, foi cirúrgico ao descrever sobre a aprovação do medicamento pela Anvisa no ano de 2014, quando se buscava o tratamento e custeio pela agravante, senão vejamos:

(...)

Por fim, este Egrégio Tribunal já se debruçou sobre o tema em diversas ocasiões, em que restou evidente a prevalência do princípio à vida e da dignidade da pessoa humana sobre normas contratuais, inclusive quando se há indícios científicos da eficácia do medicamento pretendido, bem como recomendação médica e principalmente o paciente já tenha sido submetido a outros tratamentos que não surtiram efeito, como é o presente caso. Pelo que deve ser condenada a agravante pela recusa do tratamento em danos materiais e morais.”

E,ao final, requer que:

“
4 - DO REQUERIMENTO

Ex positis, requer o agravante/autor o acolhimento das contrarrazões ao agravo interno, para confirmar no todo os termos da decisão monocrática e julgar improcedente o recurso de agravo interno.

Termos em que, pede e espera deferimento por ser expressão da mais lídima e salutar JUSTIÇA.”
( PJe ID

15086717, páginas 1-10).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
Fundamentação

da Monocrática: “ Relatado. Decido Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Recurso de Apelação, cujo efeito se neutraliza por força do julgamento monocrático. Nos termos do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, decido-o objetiva e monocraticamente. O propósito recursal de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO desagua na reforma da hostilizada por error in judicando aduzindo único núcleo central, a saber: Rol da ANS de qualificação taxativa, que afasta a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento antineoplásico oral XTANDI(ENZALUTAMINA) 40 MG , que não está incluso no dado elenco e em normas diretivas , decodificado nas seguintes vertentes: (i) atuação dentro dos limites contratuais, por força do regime de saúde adotado e (ii) danos morais E materiais inexistentes e (iii) descabimento de verba sucumbencial eis ter agido mediante proteção de legislação regulatória Vamos então à análise pontual. Do Plano de Saúde – Fornecimento do Medicamento Antineoplásico oral XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG – Cobertura Obrigatória O tratamento fármaco XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG – prescrito via laudo médico, foi colocado como imprescindível à saúde de RAIMUNDO CAMUARÇA DE MENEZES por ser (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser portador de “ neoplasia maligna de próstata”, cujo laudo lavrado pelo Hospital do Câncer do Estado do Ceará entendeu que: “ (...) Deste modo, tendo em vista a toxidade importante à quimioterapia, solicita-se tratamento com XTANDI( Enzalutamida; Astellas Pharma) na dose de 40 mg 04 cp VO ao dia até progressão de doença. Redsalta-se que o perfil de toxidade da Enzalutamida após uso do Taxatere mostrou-se aceitável, de acordo com a literatura médica(NEJM 2012;367:1187) ( Pje ID 14264916, página 3). Usarei a sigla ANS para me referir à Agência Nacional de Saúde. Pois bem. 1ª Premissa Argumentativa: Taxatividade do Rol da ANS. Definir à qualidade do rol da ANS é o ponto de partida para análise da vertente esposada, daí o exame objetivo da Lei nº 14.454, publicada em 21/09/2022, conjugada com a jurisprudência desta Corte de Justiça, à luz do caso concreto. Vejamos: Em julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805418-50.2022.814.0301, cujo objeto discutiu a qualidade do Rol da ANS quanto ao Método Therasuits, a Desembargadora Relatora Maria Filomena de Almeida Albuquerque ementou: (...) Na fundamentação, a nobre Relatora argumentou acerca de tal adjetivação cujos excertos tenho por integrá-los à Monocrática por força do grau de importância: (...).De outro norte, em recentíssimo julgamento do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0802057-25.2022.814.0000, datado de 30/01/2023, o Desembargador Relator Leonardo de Noronha Tavares, em caso concreto assemelhado, ementou: (...).Embora aparente haver certa discordância entre os julgados, a imagem é mero engano, porque ambos se complementam e o resultado desse adendo perfaz a minha posição jurídica, a saber: O rol da ANS é exemplificativo, desde que obedeça às condicionantes preconizadas no § 13, do artigo 10, da lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/1998, in verbis: (...).Entendimento ditado como precedentes em demais julgamentos advindos desta Relatoria, citando-se apenas os seguintes exemplos: i) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800766-53.2023.814.0000; ii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0800683-37.2023.8.14.0000; iii) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0812199-88.2022.8.14.0000; iv) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0809751-45.2022.814.0000; v) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0810143-82.2022.8.14.0000 e vi) Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0805502-85.2021.8.14.0000. A máxima é: Tratamento fora do elenco da ANS será autorizado, desde que: (a)haja comprovação cientifica e plano terapêutico para tanto e (b)existam recomendações da Conitec ou recomendação especificada, mitigando-se ou neutralizando-se a taxatividade do rol tornando-o exemplificativo condicional, segundo exame do caso concreto, até que haja a pacificação da controvérsia. O Raciocínio jurídico esse que se estende ao uso do medicamento antineoplásico oral XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG, que quando prescrito por profissional médico a dado tratamento indispensável de saúde, é considerado de cobertura obrigatória a tornar indevida a recusa a emergir o dano moral. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já adotou o seguinte posicionamento com fármaco oncológico Palbociclibe, que se aplica ao XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG por terem igual natureza e serventia: (...) . Postura jurídica adotada pelos demais Tribunais de Justiça do país. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu quanto à obrigatoriedade do fornecimento da medicação oncológica: (...) . Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará decidiu pelo fornecimento da medicação oncológica ante a eficácia, efetividade e segurança comprovadas ao específico tratamento médico sob enfoque. A decisão parte da relatoria da Desembargadora Edineia Oliveira Tavares, que no julgamento do Agravo de Instrumento nº 0810950-10.2019.814.000, ementou: (...).Pois bem. Sob olhar ao caso concreto, percebo que o tratamento médico a base de XTANDI(ENZALUTAMINA) 40 MG era indispensável ao cuidado da saúde de RAIMUNDO CAMURÇA DE MENEZES segundo o laudo médico acima referendado cujo excerto repito, por força de sua importância, dado o grave estado de saúde: “ (...) Deste modo, tendo em vista a toxidade importante à quimioterapia, solicita-se tratamento com XTANDI( Enzalutamida; Astellas Pharma) na dose de 40 mg 04 cp VO ao dia até progressão de doença. Redsalta-se que o perfil de toxidade da Enzalutamida após uso do Taxatere mostrou-se aceitável, de acordo com a literatura médica (NEJM 2012;367:1187) ( Pje ID 14264916, página 3). Adjetivando a negativa de tratamento individualizado com o fármaco como indevida, segundo farto precedentes, inclusive desta Corte de Justiça, a não comportar maiores discussões, com dano moral configurado, cujo valor arbitrado(R$5.000,00) está adequado ao princípio da razoabilidade. Preciso dizer que a Operadora do Plano de Saúde tem a obrigação de pagar o valor equivalente a R$ 9.160,00(nove mil, cento e sessenta reais), por danos materiais, uma vez o agora falecido, dada a recusa indevida de UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, ter comprado a medicação para o prolongamento de sua vida. Sentença acertada a não comportar reforma ou qualquer alteração. 2ª Premissa Argumentativa: Ausência de Danos Morais e Materiais Argumento falho, pois acima exaustivamente demonstrado que a recusa indevida no fornecimento da medicação oncológica atraiu os danos morais e os materiais, no momento em que o falecido se dispôs a adquirir o fármaco na esperança de cura do câncer. Em repetição, sentença acertada a não comportar reforma ou qualquer alteração. 2ª Premissa Argumentativa: Descabimento da Verba Sucumbencial Rechaço esse argumento, por força da redação acima que autoriza a mantença da verba sucumbencial. Por todo o exposto, quanto ao Recurso de Apelação interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, conheço-o dando-lhe total improvimento nos termos da fundamentação ao norte lançada. Alerto ser desnecessária a interposição de Recurso de Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria debatida está automaticamente prequestionada. P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo a quo com as cautelas legais, para os ulteriores de direito. Belém-Pará, Data registrada no Sistema PJe. Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT Relatora.”

VOTO

PROCESSO Nº

0057429-06.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ADVOGADOS: LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22.040 E ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA 14.94

AGRAVADO:

ESPÓLIO DE RAIMUNDO CAMURÇA DE MENEZES

ADVOGADOS :

PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA – OAB/PA 5.586 E RAFAEL AMARAL DIAS – OAB/PA 31.353

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
assenta seus argumentos recursais em duas vertentes, a saber: (i) ausência dos requisitos da tutela antecipada, eis a medicação
XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG
ser
off-label,
que a livra da obrigatoriedade em fornecê-lo e (ii) equívoco no julgamento monocrático.

Adianto, muito embora o paciente oncológico tenha falecido, a demanda não perde objeto uma vez haver condenações por danos materiais( R$ 9.160,00) e morais( R$ 5.000,00), por força da negativa de prover o fármaco correspondente, que provocou o falecido a adquirir o medicamento para prolongamento de sua vida, repito, dada a recusa administrativa da Operadora do Plano de Saúde em assim fazê-lo.

Inicio o voto pelo último argumento, cuja redação será direta e pontual.

Decisão Monocrática
.

Sem maiores delongas, a decisão desta Relatora ocorreu com base na previsão do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
in verbis:

“Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.”

À vista disso, nenhum equívoco jurídico fora cometido no julgamento monocrático do Recurso de Apelação Cível, ainda mais por esta Corte de Justiça possuir jurisprudência dominante quanto ao tema em debate.

Quanto à previsão regimental autorizativa ao julgamento monocrático, destaco dois excelentes julgados:

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“
EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL AUTORIZATIVA. PERDA DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. INCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO APÓS A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/DEZEMBRO/2021. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0800336-14.2017.8.14.0000.COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO (OAB/PA 3.210). AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS.PEREIRA. ADVOGADOS: ANTONIO DOS REIS PEREIRA (OAB/PA 4.042) e EULER ARANHA MARTINS (OAB/PA 1.151).RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Perceba a existência da base legislativa ao julgamento monocrático, a qual assentada na previsão normativa do Regimento Interno desta Corte de Justiça - Artigo 133, XI, alínea “d”, do RITJPA -

a não comportar maiores desavenças.

Desembargador Leonardo de Noronha Tavares

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CABIMENTO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NOS TERMOS DO ART. ART. 932, IV, C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.021, §1º DO CPC, INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I-
Conforme reiterado entendimento do STJ, o art. 932 do CPC autoriza o relator a decidir monocraticamente o recurso. Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno.

II- A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, enseja o improvimento do agravo.
In casu,
o agravo é mera repetição das razões do recurso de apelação
.

III- Mantida a decisão monocrática que negou provimento a apelação.

IV. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010818-13.2008.8.14.0051 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023. Destacado )

Realce à autorização legislativa interna, que possibilita o julgamento monocrático. Acrescentando, segundo acórdão, a ausência de nulidade eis que a matéria exarada em sede de Recurso de Agravo Interno será posta ao exame do Órgão Colegiado.

Rejeito esse argumento, portanto.

Ausência do Requisitos Autorizadores à Tutela, por força da medicação XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG se adjetivar como
off-label,
segundo extrai-se da leitura dos argumentos recursais, realçando que, em sua grande maioria, dispuseram da inteira generalidade.

Pois bem
.
Destaco excerto das razões recursais que assentam a gênese argumentativa expressada por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
nesse tópico,
in verbis:

“
Desde modo, é importante esclarecer que a negativa de cobertura para o procedimento requerido pela parte adversa se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c RN 338/2013/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, haja vista que o medicamento requerido não consta no referido rol, conforme previsto em documento comprobatório de ID nº 53552194, de forma que seu custeio pelo plano de saúde somente seria obrigatório de

houvesse cláusula contratual prevendo sua cobertura, o que não ocorre.”( Pje ID 14712908 página 6).

Analisando a redação recursal inserta no tópico que a Operadora do Plano de Saúde destacou, noto que

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
se centra

na negativa de cobertura da medicação
XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG

por entender ser
off-label
, da qual não está obrigada ao fornecimento.

Serei direta nessa dissertação.

O cenário fático que se tem é, segundo laudo médico sob enfoque, oriundo do Hospital do Câncer do Estado do Ceará:

“

(...) Deste modo, tendo em vista a toxidade importante à quimioterapia, solicita-se tratamento com XTANDI( Enzalutamida; Astellas Pharma) na dose de 40 mg 04 cp VO ao dia até progressão de doença. Redsalta-se que o perfil de toxidade da Enzalutamida após uso do Taxatere mostrou-se aceitável, de acordo com a literatura médica(NEJM 2012;367:1187) ( Pje ID 14264916, página 3.( Pje ID 14284928, página 10).

Perceba que a medicação
XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG
se adjetiva como
off-label
[1]
,
mas foi

indicado para tratamento de saúde de

RAIMUNDO CAMURÇA DE MENEZES
por ser” (i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii)

e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser portador de “ neoplasia maligna de próstata”. “( Pje ID

14284928, página 10).

Quanto ao fornecimento da mediação com essa adjetivação, eis a posição desta Corte de Justiça, com destaque aos seguintes julgados. Vejamos:

Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar

“EMENTA: AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, FUNDADA NA NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE
. TUMOR NEUROENDÓCRINO DE RETO
.
NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÕES OFF-LABEL. NECESSIDADE. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO PADRÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DIREITO À VIDA. OBRIGAÇÃO EM FORNECER OS FÁRMACOS NECESSÁRIOS
. MULTA
. VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE LIMITE. MONTANTE DE R$ 1.000,00 EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. LIMITE DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
“2
ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801892-12.2021.8.14.0000. AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A.ADVOGADA: KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI-OAB/PA 15.674 A. AGRAVADA: THAIS RABELO DA SILVA.ADVOGADO: EVERSON COSTA- OAB/PA 19. 604.PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA.RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR. Destacado )

Certo é que as Operadoras de Plano de Saúde têm o claro direito contratual de estabelecer quais doenças ofertarão cobertura. Inobstante, não podem firmar ou limitar quais

procedimentos ou tratamento médicos os profissionais da medicina devem prescrever, sendo que, em muitos e recorrentes casos fáticos, a medicação
off-label
é a mais indicada à validação e mantença da vida do paciente que trata.

Entenda-se que a legislação

ímpar, em seu artigo 35-C, assim preconiza,
in verbis
:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente.”

Se a declaração de médico assistente for indispensável e vital ao tratamento prescrito, mesmo que
off-label
, a cobertura se torna obrigatória, indubitavelmente.

Desembargador Constantino Augusto Guerreiro

“ EMENTA.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DOENÇA DERMATITE ATÓPICA (ECZEMA ATÓPICO). CID 10 = L20.9. PARTE QUE VEM OBTENDO PIORA EM SUA DOENÇA NOS ÚLTIMOS 10 (DEZ) ANOS. TRATAMENTOS ANTERIORES INEFICAZES. NOVA
PRESCRIÇÃO MÉDICA. MEDICAMENTO DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG, SOLUÇÃO INJETÁVEL. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE QUE O ROL DA ANS NÃO PREVÊ A UTILIZAÇÃO DA MEDICAÇÃO PARA O TRATAMENTO DA PATOLOGIA APRESENTADA PELA PACIENTE. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. INSURGÊNCIA DA RECORRENTE. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA LIMINAR. AOS PLANOS DE SÁUDE É PERMITIDO LIMITAR A DOENÇA / ENFERMIDADE, MAS NÃO OS TRATAMENTOS A SEREM REALIZADOS. DESCABIMENTO DA RECUSA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE ABRANGE MEDICAÇÃO OFF LABEL, DE USO DOMICILIAR, OU AINDA NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS E, PORTANTO, EXPERIMENTAL, QUANDO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE ENFERMIDADE OBJETO DE COBERTURA PELO CONTRATO. PRECEDENTES DO STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DE TRIBUNAIS ESTADUAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.( ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804433-18.2021.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270. AGRAVADO: LUCIANA GUEDES MONTEIRO BEZERRA. ADVOGADO: RUBENS JOSÉ GARCIA PENA JÚNIOR - OAB/PA nº 29.967. RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.)

A recusa de torna indevida e propicia a geração do dano moral, a partir do momento em que

a Operadora do Plano de Saúde se nega a fornecer o tratamento médico sob alegação de ser o medicamento
off-label
, cuja postura realça a imposição de vontade em amarrar as mãos do médico quanto ao procedimento prescrito, função que não lhe compete.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RECUSA DA AGRAVANTE EM FORNECER MEDICAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO A SAÚDE E A VIDA. DEVER CONTRATUAL DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Considerando que a negativa da seguradora foi pelo método/procedimento adotado pelo profissional e não pela doença em si (câncer de cérebro), presume-se que a patologia tem cobertura contratual. Assim, inválida, será a cláusula restritiva quanto ao tipo ou método de tratamento, pois como determinado pela jurisprudência, cabe ao profissional de saúde que acompanhou a paciente/segurada indicar o procedimento adequado.

2.
Ainda quanto a alegação de que a indicação do médico responsável pelo tratamento da paciente/segurada é considerada OFF LABEL, também não merece acolhida, tendo em vista que o termo citado indica apenas que o procedimento não está autorizado por uma agencia reguladora, mas isso não implica que seja incorreto ou inadequado para a saúde do paciente (Portal Anvisa do Governo Federal), pois o motivo de não autorização não está ligado necessariamente a eficácia do procedimento, não retirando, assim, a autonomia do médico em proceder o tratamento que considera conveniente ao seu paciente.

3.

Além de que, de acordo com a Súmula 469 do STJ, aos contratos de plano de saúde, se aplica a proteção do Código de Defesa do Consumidor e de acordo com o Artigo 51 do novel diploma, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais consideradas abusivas.

4. Agravo Interno conhecido e improvido.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807035-84.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/04/2021. Destacado

)

Embora não inserido na bula a aplicação a uma dada doença, isso não significa que o tratamento não sirva, ainda mais quando prescrito por profissional habilitado a salvaguardar a vida do paciente oncológico.

À vista disso, firmo

minha decisão monocrática

como irretocável, uma vez a medicação indicada ao tratamento médico de

RAIMUNDO CAMURÇA DE MENEZES,
hoje falecido
-

medicação

XTANDI (ENZALUTAMINA) 40 MG
, – embora
off-label
,

ter sido

posto como

“
(i) seguro, (ii) de eficácia sustentada e (iii) e finalidade de afastar o avanço das células cancerígenas, eis ser portador de “ neoplasia maligna de próstata”.( Pje ID 14284928, página 10).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL , NEGANDO PROVIMENTO
e, por via de consequência
,

mantendo inalterada a monocrática

combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico que acompanha os

precedentes desta Corte de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

Atualmente, a Enzalutamida é indicada para câncer de próstata não metastático resistente

à castração(fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/acesso-a-informacao/participacao-da-sociedade/consultas-publicas/cp81/medicamentos/re_245_enzalutamida_ca_de_prostata.pdf
), o que mantém ao caso concreto o argumento de ser off-label por força da metástase anunciada na demanda.

Belém, 07/08/2023